Tribunal: TJSP
Processo: 1502868-49.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, contra duas vítimas, em concurso formal (artigo 157, § 2o, inciso II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal). Recurso defensivo.
Preliminar. Questionamento acerca da prova obtida a partir da atuação da Guarda Municipal. Ação legitimada pelo artigo 301, caput, do Código de Processo Penal, e pela Lei no 13.022/14. Suspeita

Ementa:
Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, contra duas vítimas, em concurso formal (artigo 157, § 2o, inciso II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal). Recurso defensivo.
Preliminar. Questionamento acerca da prova obtida a partir da atuação da Guarda Municipal. Ação legitimada pelo artigo 301, caput, do Código de Processo Penal, e pela Lei no 13.022/14. Suspeita originada pelo comportamento e conduta do acusado. Fundada conjectura a emprestar justa causa para a adoção da providência flagrancial. Ilicitude não caracterizada. Preliminar afastada.
Mérito. Pleito absolutório ao argumento de insuficiência probatória. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria delitiva demonstradas. Esclarecimentos prestados pelas vítimas e guarda municipal corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos, inclusive a confissão do acusado. Réu detido na posse da res. Inversão do onus probandi. Condenação mantida.
Reprimenda e regime de cumprimento. Basilar fixada no mínimo legal. Operada a compensação parcial entre a agravante da reincidência (duas condenações definitivas) e a atenuante da confissão espontânea. Tema 585 do C. Superior Tribunal de Justiça. Regime inicial fechado corretamente fixado. Apelante ostenta duas condenações geradoras de reincidência, inclusive específica.
Recurso parcialmente provido.